Tribunal: CARF
Processo: 35301.004064/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35301.004064/2007-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.476 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KOBE ELIJA VEICULOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
pela apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, tendo o lançamento de obrigação
principal sido cancelado em virtude de decadência, a retroatividade benigna
deve ser aplicada a partir da comparação entre a penalidade prevista no § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212/1991, em sua redação anterior à Medida Provisória no
449/2008, com aquelas do art. 32-A da mesma lei, acrescido pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que lhe deu provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35301.004064/2007-54
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.476 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.004064/2007-54

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad 37.005.902-6, em
razão de a empresa ter apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e de Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Além da sanção aqui referida, a ação fiscal originou os seguintes lançamentos de
obrigações principais:
 Processo no 35301.004060/2007-76 – Debcad no 37.005.899-2, relativo
a contribuições sobre remunerações de contribuintes individuais;
 Processo no 35301.004062/2007-65 – Debcad no 37.005.900-0,
incidentes sobre remunerações pagas a sócio-administrador na condição
de contribuintes individuais; e
 Processo no 35301.004061/2007-11 – Debcad no 37.005.898-4,
contribuições patronais e de terceiros (Salário-Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE, incidentes sobre salários indiretos pagos a
segurados empregados.
Os processos de obrigações principais contam com decisão definitiva na esfera
administrativa, sendo que foi reconhecida a decadência total em relação a todos os lançamentos,
por força dos acórdãos no 2401-01.324, de 18/08/2010; no 2401-01.323, de 18/08/2010; e no
2401-01.015, de 24/01/2010.
Com relação ao presente processo tem-se que, em sessão plenária de 15/07/2014,
foi julgado recurso voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2803-002.001 (fls. 153/163), assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Súmula Vinculante n° 8, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicada a regra do Código Tributário Nacional.
A Autuação Fiscal se encontra parcialmente decadente.
APRESENTAÇÃO GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA. RETROATIVIDADE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO.
Fica assegurado ao contribuinte a aplicação, se mais benéfica, da multa prevista na
legislação atual.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.476 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.004064/2007-54

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO A ciência ao contribuinte deve ser no seu domicílio
tributário, nos termos do art. 127 do CTN (Lei 5.17266).
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para:
I – reconhecer a decadência da autuação fiscal até a competência 11/2001, inclusive,
pela regra do art. 173, I do CTN;
II – excluir da autuação fiscal os valores referentes a alimentação "in natura"; e
III – aplicar ao valor da multa de ofício em razão da apresentação de GFIP com
incorreções ou omissões, o disposto no art. 32-A, inciso I, da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei n. 11.941/2009, desde que mais favorável ao contribuinte. A
análise do valor da multa para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica
será realizada no momento do pagamento ou do parcelamento, nos termos do § 4o do
art. 2o da Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 /12 /2009.
O processo foi encaminhado à PGFN em 10/12/2014 (Despacho de fl. 324) e, em
12/12/2014, foi interposto o Recurso Especial de fls. 325/338 (Despacho de Encaminhamento de
fl. 339), fundamentado no art. 67 do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 256/2009, visando rediscutir a matéria “aplicação da retroatividade benigna,
em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas
pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009”.
Apresenta-se como paradigma o acórdão no 2401-00.127, cuja ementa, no que
concerne à matéria em debate, transcreve-se a seguir:
Ementa: (...)
(...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – INFRAÇÃO
Consiste em descumprimento de obrigação acessória, a empresa apresentar a GFIP –
Guia do recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS FAVORÁVEL
– PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA – APLICAÇÃO.
Na superveniência de legislação que se revele mais favorável ao contribuinte no caso da
aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, aplica-se o princípio
da retroatividade benigna da lei aos casos não definitivamente julgados, conforme
estabelece o CTN.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.476 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.004064/2007-54

De modo a evidenciar a divergência jurisprudencial, a Recorrente reproduz os
seguintes trechos da decisão trazida a cotejo:
Entretanto, no que tange ao cálculo da multa, é necessário tecer algumas considerações,
face à edição da recente Medida provisória no 449/2008.
A citada MP alterou a sistemática de cálculo de multa por infrações relacionada a GFIP.
Para tanto, a MP 449/2008, inseriu o art. 32-A, o qual dispõe o seguinte:
(...)
Entretanto, a MP 449/2008, também acrescentou o art. 35-A que dispõe o seguinte:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei 9.430, de 1006.’ O inciso I do art. 44
da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de forma
espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser aplicada
passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme o
despacho datado de 14/03/2016 (fls. 391/394).
A Fazenda Nacional requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para
reformar o acórdão recorrido e determinar que a análise da norma mais benéfica aplicável ao
caso leve em conta a soma das multas previstas pelo descumprimento das obrigações principais e
acessórias, aplicáveis na sistemática anterior à Medida Provisória no 449/2008, em comparação
com a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, aplicável ao caso por força do art.
35-A da Lei no 8.212/1991.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 13/04/2016 (fls. 400), a Contribuinte, em
28/04/2016 (fl. 301), ofereceu contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda Nacional (fls.
402/4012), alegando, em síntese o que segue:
- ao mesmo passo, que declarou a decadência da obrigação principal, manteve
a multa aplicada a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias;
- na contagem efetuada pela decisão, declarou-se a decadência na aplicação das
multas de todas as competências insertas no lançamento exceto a de 12/2001;
- sobre essa única competência, abriu-se a discussão da aplicação de multa, que
por princípios gerais de Direito, há de ser a mais benéfica;
- a multa a ser calculada, em fase de execução, por óbvio deve ser a mais
benéfica, efetuando-se o cotejo entre as multas dispostas no acórdão e
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.476 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.004064/2007-54

mantendo-se, em tese, a que for apurada correspondente ao menor valor à
quitação do contribuinte;
- há de se observar que a competência de 12/2001 igualmente se encontra
decaída, tendo o acórdão censurado incorrido em erro ao se efetuar a contagem
do prazo;
- a competência de 12/2001 se encontra fora desse período, devendo ser
igualmente declarada a decadência da mesma
- resta nítido que no ano de 2007, o Fisco Previdenciário não poderia retroagir
ao período anterior ao ano de 2002;
- o acórdão efetua um elastério no prazo decadencial que não se amolda a
legislação complementar, ao afirmar que a competência de 12/2001 somente
decairia no ano de 2008;
- a GFIP é o documento através do qual os contribuintes repassam ao fisco os
dados dos seus empregados, os quais irão servir como base de cálculo para as
contribuições sociais e ao FGTS;
- o Fisco considera como termo inicial para aplicação da citada multa, o dia
seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração (dia 08 de cada
mês), conforme disposto no §1°, do art. 32-A, da Lei n° 8.212/91;
- o início da contagem do prazo decadencial se dá no mesmo momento em que
é conferido ao fisco o direito de aplicar a aludida punição ao contribuinte;
- considerando que o fato gerador da multa ocorre no primeiro dia seguinte ao
término do prazo para entrega da declaração, bem como que a obrigação
acessória segue a principal;
- estando às contribuições previdenciárias sobre a folha de salários sujeitas ao
lançamento por homologação, o prazo decadencial do fisco para realizar o
lançamento do crédito tributário relativo à multa por descumprimento de
obrigação acessória relacionada também está sujeito à aplicação do art. 150, §
4o, do CTN, o qual dispõe que, nos casos de obrigações vinculadas a
sistemática do lançamento por homologação, é concedido ao Fisco o prazo de
05 (cinco) anos, a contar da data da ocorrência dos fatos geradores, para
constituir o crédito tributário. Reproduz jurisprudência administrativa;
- em relação ao atraso na entrega da GFIP relativa a competência de
dezembro/2001, que tinha como prazo o dia 07/02/2002, o fato gerador da
multa ocorreu em 08/02/2001, tendo o Fisco o prazo de 05 anos para imposição
da referida penalidade, devendo lavrar o auto de infração e cientificar o
contribuinte do lançamento correspondente até o dia 08/02/2006;
- a multa aplicada apresenta caráter nitidamente arrecadatório, o que não é
permitido pelo ordenamento jurídico-tributário;
- a multa cominada à Impugnante é resultado de descumprimento de obrigação
acessória, que encontra previsão no artigo 32-A, da Lei n.° 8.212/1991;
- tendo em vista que o objetivo precípuo das obrigações acessórias é a de
possibilitar que o Ente Público verifique o correto;
- o cumprimento da obrigação principal (no caso, o correto recolhimento das
contribuições previdenciárias), bem como da exata fiscalização acerca das
operações realizadas, não há justificativa aceitável para a exigência de
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.476 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.004064/2007-54

penalidade tão grave, mormente porque apesar do atraso, as referidas GFIP
foram entregues ao fisco, em tempo de verificar qualquer divergência entre o
montante declarado e o recolhido;
-
o
art.
32-A,
da
Lei
8.212/91,
ao
pretender
regulamentar
a
aplicação/escalonamento e cobrança das penalidades decorrentes do atraso na
entrega da GFIP, terminou por contrariar o disposto no art. 142, do Código
Tributário Nacional;
- a leitura atenta do precitado dispositivo do CTN conduz à ilação de que há, no
que tange ao lançamento tributário, nítida distinção entre as pretensões
arrecadatória e punitiva;
- ao realizar o lançamento tributário, a Autoridade Administrativa verificará (e
isto quer dizer apurará a veracidade) a ocorrência do fato gerador, determinará
a matéria tributável e calculará o montante do tributo devido;
- trata-se, portanto, de atividade ex lege, isto é, a pretensão arrecadatória do
Agente Fiscalizador decorre da expressa previsão contida na primeira parte do
dispositivo legal acima suscitado;
- no que se refere à pretensão punitiva, percebe-se que o Agente Fiscalizador
deverá propor (e isto quer dizer sugerir e não aplicar), sendo o caso, a aplicação
de determinada penalidade;
- as pretensões arrecadatória e punitiva relacionadas ao lançamento tributário
estão separadas, na redação do artigo 142 do CTN, pela expressão "sendo o
caso", o que permite concluir que a aplicação das multas jamais poderá ser
automática e será sopesada de acordo com a realidade de cada situação
concreta;
- são necessários dois atos para que a penalidade possa, efetivamente, ser
cominada ao contribuinte, sendo o primeiro a proposição da aplicação pelo
Agente Autuante e o segundo o julgamento a respeito da aplicabilidade da
multa ou não;
- a cominação da penalidade envolve julgamento, isto é, a emissão de um juízo
de adequação (verificar se é o caso de se aplicar a multa na situação concreta) e
de um juízo de proporcionalidade (sendo o caso, em que dimensão a multa
deve ser cominada);
- no caso concreto, a realidade enfrentada pela Impugnante no que diz respeito
à entrega das GFIP é mais complexa do que parece, uma vez que é necessário
inserir diversas informações, sendo certo que o sistema integrado da Caixa
Econômica Federal e da Previdência Social não funciona de maneira estável,
impossibilitando, muitas vezes o processamento e envio das declarações;
- mais uma vez se faz essencial a análise/julgamento de cada caso concreto, de
modo que o possa ser verificado pelo fisco as adversidades enfrentadas mês a
mês pelos contribuintes;
- no presente caso, é evidente que não houve qualquer julgamento acerca da
aplicabilidade da penalidade pecuniária pelo Sr. Fiscal. Isto porque de forma
indiscriminada, o mesmo fiscal, lavrou diversos autos de infração, em face de
distintos contribuintes, no mesmo dia, ou seja, o intuito do fisco era claramente
de cunho arrecadatório;
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.476 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.004064/2007-54

- ainda que a legislação preveja tais penalidades, essas jamais poderão ser
exigida diretamente pelo mesmo agente responsável pela lavratura do Auto de
Infração, já que este servidor deve apenas propor a cominação da multa, cuja
aplicabilidade será julgada por outro agente ou órgão administrativo, que
deverá verificar cada caso concreto;
- isto conduz à conclusão de que a aplicação da penalidade in casu, tal qual
prevista na Lei 8.212/91 contraria frontalmente o disposto no CTN, sendo
manifestamente ilegal de modo que deve sua incidência ser expurgada.
Por fim, o Sujeito Passivo pugna seja declarada a decadência da única
competência a sofrer a incidência da multa, por se tratar de matéria de Ordem Pública, com o
cancelamento integral da exigência fiscal. Alternativamente, requer que a multa a ser aplicada ao
contribuinte seja a mais benéfica, determinando-se a demonstração inequívoca da mesma através
de cotejo dos valores atinentes às multas indicadas no recurso especial da União (art.35, II e 32,
IV, da norma revogada ou art. 35-A, da Lei 8.212/91).
Conforme evidenciado acima, a Contribuinte usou boa parte de suas contrarrazões
para se contrapor à decisão ordinária, na parte relativa à decadência, fazendo referência inclusive
ao Acórdão no 2401-000.127.
Em vista disso, pela Resolução no 9202-000.224, de 17/06/2019 (fls. 434/435),
esta Câmara Superior de Recursos Fiscais, recorrendo ao princípio da fungibilidade processual,
entendeu por receber os itens das contrarrazões do Sujeito Passivo que trataram da decadência
como recurso especial, o que demandou o retorno dos autos à Câmara de Origem, para o
competente exame de admissibilidade.
Não obstante, pelo despacho de fls. 437/439, o apelo da Contribuinte foi rejeitado,
tendo em vista que a decisão reconhecida como paradigma, Acórdão no 2401-000.127, não se
prestou a demonstrar a divergência jurisprudencial, haja visto sua reforma pelo Acórdão no 9202-
001.506.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas contrarrazões
tempestivas.
Primeiramente, convém esclarecer que neste voto não serão feitos apontamentos
relacionados à decadência, tendo em vista que, quanto a essa matéria, embora as contrarrazões da
Contribuinte tenha sido recebidas como Recurso Especial, esse recurso não teve seguimento,
conforme esclarecido no relatório.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.476 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.004064/2007-54

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se exclusivamente à
“aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991,
com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009”.
O lançamento é decorrente de Auto de Infração em razão de a empresa ter
apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. No mesmo procedimento fiscal foram exigidas também multas por
descumprimento de obrigações principais.
Importa ressaltar que, com relação aos processos de obrigações principais,
foi reconhecida a decadência em relação a todas as competências objeto dos respectivos
lançamentos. Em virtude disso, para o caso em tela, remanesce tão-somente o lançamento de
obrigação acessória.
De qualquer sorte, a solução do litígio passa pelo exame da alínea “a” do inciso II
do art. 106 do Código Tributário Nacional - CTN, que dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (Grifou-se)
À época da infração que deu azo ao lançamento que ora se discute, o caput, o
inciso IV e §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991 tinham a seguinte redação:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS.(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo:
5 segurados
1/2 valor mínimo
6 a 15 segurados
1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados
2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados
5 x o valor mínimo
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.476 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.004064/2007-54

101 a 500 segurados
10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados
20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados
35 x o valor mínimo
acima de 5000 segurados
50 x o valor mínimo
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
[...]
Com a edição da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, a sistemática de aplicação da multa sofreu profundas alterações, passando a estar
prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/1991, nos seguintes termos:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).(Vide Lei no 13.097, de
2015)(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
De se repisar que embora o presente Auto de Infração tenha sido lavrado
conjuntamente com a autuações relativas a obrigações principais, o lançamento pela falta de
recolhimento do tributo foi afastado em virtude da decadência.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.476 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.004064/2007-54

Desse modo, a despeito dos argumentos recursais, nesse caso, a retroatividade
benigna deve ser aplicada sem levar em consideração as multas de ofício decorrentes do não
pagamento das contribuições sociais, eis que insubsistentes.
Assim, partido do pressuposto de que a retroatividade benigna deve ser aplicada
considerando-se penalidades de mesma espécie, entendo que, no presente caso, deve se fazer a
comparação entre a penalidade prevista no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991, em sua redação
anterior à Medida Provisória no 449/2008, com aquelas do art. 32-A da mesma lei, acrescido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
Por essa razão, entendo pelo não acolhimento dos argumentos trazidos no Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e,
no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital